Tribunal: TJDFT
Processo: 0746396-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descoberta dos bens pertencentes ao devedor.
2. A respeito do tema convém ressaltar que a regra prevista no art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens, por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi determinada em agosto de 2024. No entanto, não há notícia, até o momento, de prévia pesquisa por meio da modalidade denominada “teimosinha”, que já está disponível para uso, mediante requerimento do credor.
4. Recurso conhecido e provido.